Tribunal: TJSP
Processo: 1026403-74.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347552
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026403-74.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada ZELINDA SOUZA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026403-74.2019.8.26.0405 -Voto no 43465
2
VOTO No: 43465
APEL. No: 1026403-74.2019.8.26.0405
COMARCA: Osasco
APTE. : Banco Bradesco S/A
APDO.: Zelinda Souza Silva (JG)
Ementa: Ação declaratória de inexistência de negócio
jurídico c.c. indenizatória. Inserção de nome em cadastro
de proteção ao crédito. Inexigibilidade do débito
reconhecida. Dano moral configurado. Art. 252, do
Regimento Interno. Recurso desprovido.
A r. sentença, cujo relatório é adotado, julgou
parcialmente procedente o pedido deduzido em ação declaratória de
inexistência de negócio jurídico c.c. indenizatória (fls. 76/78).
Apela o requerido procurando modificar o resultado
do julgamento. O recurso foi processado com as formalidades
legais.
As contrarrazões foram ofertadas.
É o relatório.
Apela o Banco Bradesco S/A alegando, em síntese,
que “não teria restrito o nome da apelada se não existissem débitos
em seu nome, padecendo a sentença de reforma, não podendo
sequer o banco ser compelido a declarar a inexistência de débitos.
Por fim, ainda que a negativação seja indevida a apelada em
momento algum em momento nenhum comprova nos autos quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026403-74.2019.8.26.0405 -Voto no 43465
3
danos teria sofrido em razão dos fatos discutidos nos autos, não
podendo o banco ser condenado no importe arbitrado. Há ainda que
se mencionar que caso reste caracterizada a fraude, o que desde já se
refuta, o Banco não poderá ser responsabilizado, pois também será
vítima dos fraudadores e não terá seu crédito restituído” (fls. 86).
Aduz que não foi comprovado nenhum dano moral.
Sustenta que inexistente “o suposto prejuízo sofrido pelo Apelado,
torna-se evidente que, na verdade, que pretende, de forma gratuita e
sem qualquer fundamentação fática ou jurídica, obter vantagem
ilícita à custa do Apelante, desejando auferir lucro com base em um
suposto constrangimento, o qual não foi demonstrado” (fls. 89).
Postula, ao menos, a redução do quantum
indenizatório. Defende que devem incidir juros moratórios e
correção monetária somente a partir da data em que restou fixado o
valor da indenização.
Pois bem.
Verifica-se que deve ser integralmente mantida a r.
Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais são
ora adotados, nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
reconhece “a viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026403-74.2019.8.26.0405 -Voto no 43465
4
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no 'decisum'” (STJ, REsp no 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp no 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n°
265.534-DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j.
01.12.2003).
O Juízo “a quo” prolatou sentença nos seguintes
termos:
“Aprecio
diretamente
o
pedido,
desnecessária a produção de provas de acordo com o
artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Afasto a preliminar de falta de interesse
processual,
diante
da
presença
do
binômio
necessidade/adequação desse procedimento para busca
da tutela jurídica que a autora postula.
Esta ação merece procedência.
Comprovado nos autos a inclusão do
nome da autora no cadastro de devedores, houve sim, a
cobrança indevida de dívida inexistente por culpa do réu
que não provou fato modificativo do direito da autora, ou
seja, não comprovou a existência de contrato original
firmado com a autora, nem a origem do débito
negativado, obrigação que lhe competia juntamente com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026403-74.2019.8.26.0405 -Voto no 43465
5
a contestação.
Ressalto que intimado a trazer aos autos
provas, o réu não apresentou o integral contrato em seu
original que comprovasse a relação entre as partes.
Impera no presente caso, o que dispõe as
regras com base no Código de Defesa do Consumidor,
com a inversão do ônus da prova, conforme previsão do
artigo 3o, parágrafo segundo daquele Código.
Considerando
que
competia
ao
requerido trazer aos autos o contrato firmado com a
autora, nada provou. Outrossim, repito, não comprovou a
existência de contrato que pudesse originar a dívida que
gerou a dívida descrita na inicial.
Demonstrada assim a responsabilidade
do réu pelos prejuízos que causou à autora, pois todo
aquele que, por culpa ou dolo, causar prejuízo a outrem,
fica obrigado a reparar o dano, segundo os artigos 186 e
927 do atual Código Civil (antigo 159 do CC de 1916).
Houve culpa sim, pois negligentemente incluiu o nome
da autora em cadastro de maus pagadores sem justa
causa para tanto.
Sofreu a autora danos morais. A
inclusão de seu nome em cadastros de devedores como
do SPC e SERASA, como é sabido por todos, causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026403-74.2019.8.26.0405 -Voto no 43465
6
grandes
constrangimentos
e
aborrecimentos.
É
indubitável que uma pessoa que tenha cobrança indevida
em seu nome sofra uma série de aborrecimentos e
atentados à dignidade. Portanto, demonstrado o dano
moral sofrido pela autora, pelo qual é responsável sim o
réu.
A
Constituição
Federal
elevou
à
categoria de bens legítimos, que devem ser resguardados,
todos aqueles que são a expressão imaterial das pessoas:
a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, que, se
agredidos, sofrem dano que exige reparação (art. 5o, X).
Assim, a reparação do dano moral integrou-se
definitivamente em nosso direito.
Embora
não
possa
haver
uma
equivalência entre o sofrimento moral e o montante a ser
indenizado, é possível sua reparação com o fim de
atenuar, embora de forma indireta, as consequências do
infortúnio sofrido. Essa dificuldade não se constitui em
obstáculo para a fixação da indenização. Assim, passo a
fixar a indenização a título de ressarcimento pelo dano
moral.
O atentado ao direito, à honra ou boa
fama de alguém pode determinar prejuízos na órbita
patrimonial do ofendido ou causar apenas sofrimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026403-74.2019.8.26.0405 -Voto no 43465
7
moral, como é o caso dos presentes autos. A expressão
dano moral deve ser reservada para designar o agravo
que não produz qualquer efeito patrimonial.
A indenização por dano moral representa uma compensação, ainda que não
correspondente ao sofrimento imensurável, pela tristeza
infligida injustamente a outrem. Não deve essa
compensação levar a um enriquecimento sem causa da
parte que sofreu o dano, mas pode sim constituir uma
penalização ao réu, com o fim de evitar a prática de
outras condutas lesivas.
Para fixação do valor do dano moral, faz-
se necessário avaliar a posição social da autora que,
conforme consta do processo, é pessoa com pequena
capacidade econômica, conforme depreende-se dos
documentos juntados com a exordial e declaração de
hipossuficiência.
A extensão dos danos e sofrimentos
pelos quais passou a autora, tendo em vista não ser
pessoa pública, é módica. Restringe-se ao seu círculo de
parentes e negócios particulares.
Com base nessas considerações, fixo
como compensação pelos danos morais sofridos pela
autora o valor correspondente a 10 (dez) salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026403-74.2019.8.26.0405 -Voto no 43465
8
mínimos.
Ante o exposto, julgo parcialmente
procedente a presente ação proposta por Zelinda Souza
Silva contra Banco Bradesco S/A para declarar a
inexigibilidade da dívida oriunda da relação jurídica com
o banco réu e condeno-o a pagar àquela uma indenização
por danos morais em valor correspondente a 10 (dez)
salários mínimos, corrigidos monetariamente a partir da
publicação desta sentença, nos termos da súmula 362 do
STJ, e com de juros de mora legais de 1% ao mês a partir
do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.
Arcará o requerido com o pagamento da
custas, despesas e honorários advocatícios que fixo em
20% sobre o valor da condenação.
Oficie-se ao Scpc e Serasa para
cancelamento definitivo do nome da autora de seus
cadastros no tocante ao apontamento descrito na inicial.
P.R.I.C.” (fls. 76/77).
Não
há
como
prevalecer
o
apontamento
desfavorável à requerente, eis que não foram apresentados
elementos seguros acerca da existência e legitimidade do débito no
valor negativado.
Na medida em que a autora nega a existência do
débito indicado aos órgãos de proteção ao crédito, indubitavelmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026403-74.2019.8.26.0405 -Voto no 43465
9
seria ônus do requerido, inclusive em razão da incidência do Código
de Defesa do Consumidor (artigo 6o, inciso VIII), demonstrar que
efetivamente o autor contraiu a respectiva dívida, o que não ocorreu
no caso dos autos.
De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos. Assim, o risco da atividade deve ser suportado pelo
fornecedor, não podendo ser repassado ao consumidor.
A responsabilidade do fornecedor nas relações de
consumo é objetiva; dessa forma, é irrelevante se esse agiu ou não
com culpa.
O requerido deve ressarcir, portanto, o dano moral
sofrido, pois a inclusão indevida de nome em cadastros restritivos
constitui demonstração suficiente da dor de ordem moral sofrida,
tipificando-se o aborrecimento, humilhação, constrangimento,
irritação, sofrimento, revolta íntima, ou seja, o dano moral que
constitucionalmente é passível de indenização, independentemente
de qualquer prejuízo de natureza patrimonial (Artigo 5o, inciso V da
Constituição Federal).
Ressalte-se que se "tem como conceito de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026403-74.2019.8.26.0405 -Voto no 43465
10
moral o prejuízo extrapatrimonial, o que fere o ego, a alma, os
sentimentos, a dor, pelo que não valores econômicos, mas
suscetíveis de reparação" (...). O que se repara é "o sofrimento, a
emoção, o defeito físico ou moral, em geral uma dolorosa sensação
sentida pela pessoa, atribuindo-se à palavra dor o mais amplo
significado" (vide Augusto Zenun, Dano Moral e sua reparação,
Forense, 1994, página 90).
Inexiste critério objetivo e uniforme para a
quantificação do dano moral, dada a ausência de regulamentação
específica. Daí a fixação da indenização segundo os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, com o fito de alcançar valor nem
muito elevado, nem ínfimo a ponto de tornar-se inexpressivo
devendo a sua quantificação ser arbitrada caso a caso.
Destarte, sopesadas as circunstâncias do caso,
considera-se adequado o valor fixado no valor correspondente a 10
salários mínimos na data da sentença.
Além disso, no caso concreto a autora nega ter
celebrado o contrato bancário cujo inadimplemento ensejou a
inclusão de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Ou seja, é
negada a existência de relação contratual. Em se tratando de relação
extracontratual, a indenização por dano moral deve ser corrigida
com juros de mora contados do evento danoso, consoante
determinado na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026403-74.2019.8.26.0405 -Voto no 43465
11
O Juízo “a quo” já determinou a incidência de
correção monetária a partir da publicação da sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
sem majoração dos honorários advocatícios tendo em vista que já
foram arbitrados no percentual máximo em Primeira Instância.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador